Tribunal: TJES
Processo: 0801557-91.2008.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0801557-91.2008.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ESPIRITO SANTO S.A. - ETES

APELADO: FABRICIO FRIZZERA FONTES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – ETES contra sentença que, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa proposta em face de FABRÍCIO FRIZZERA FONTES, julgou procedente o pedido autoral, fixando a indenização em R$ 71.602,92, conforme laudo pericial. Determinou-se que os juros compensatórios de 0,5% ao mês incidiriam sobre o valor total da indenização, desde a data da imissão na posse (17/07/2008), para só então ser deduzida a oferta inicial depositada. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor devido. A apelante sustenta erro material na fixação da base de cálculo dos juros compensatórios, requerendo que incidam apenas sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor final da indenização, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 e a jurisprudência vinculante do STF (ADI 2.332/DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é a base de cálculo correta para a incidência dos juros compensatórios em ação de constituição de servidão administrativa, à luz da interpretação conferida ao art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros compensatórios têm por finalidade remunerar o expropriado pela perda antecipada da posse do imóvel, incidindo sobre a parcela do valor da indenização que permaneceu indisponível durante o trâmite da ação.

O art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece que os juros compensatórios incidem sobre a diferença entre o valor ofertado judicialmente e o valor fixado na sentença, sendo vedada a incidência sobre montante já disponibilizado ao expropriado.

O STF, ao julgar a ADI 2.332/DF, firmou tese vinculante no sentido de que os juros compensatórios incidem sobre a diferença entre 80% do valor ofertado em juízo e o valor da indenização fixado judicialmente, entendimento reiterado pela jurisprudência do STJ (REsp 844.770/SP; AgInt no AREsp 2.294.323/SP; AgInt no REsp 1.943.799/RJ).

A sentença recorrida contrariou a orientação jurisprudencial ao determinar que os juros compensatórios incidissem sobre o valor integral da indenização para, só depois, ser deduzido o depósito prévio, resultando em majoração indevida da condenação e enriquecimento ilícito do expropriado.

A correção da base de cálculo, para que os juros incidam exclusivamente sobre a diferença entre o valor da indenização (R$ 71.602,92) e 80% da oferta inicial (R$ 51.791,81), alinha-se à finalidade dos juros compensatórios e ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os juros compensatórios em ação de constituição de servidão administrativa devem incidir apenas sobre a diferença entre 80% do valor ofertado em juízo e o valor da indenização fixado na sentença, conforme interpretação vinculante do STF (ADI 2.332/DF) e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A e 33, § 2º; CPC, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.332/DF, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018, DJe 16.04.2019; STJ, REsp 844.770/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.03.2010, DJe 12.04.2010; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.294.323/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.943.799/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0801557-91.2008.8.08.0007

APELANTE: EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPIRITO SANTO S.A. - ETES

APELADO: FABRICIO FRIZZERA FONTES

JUIZ(A): DR(A). SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPIRITO SANTO S.A. - ETES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em desfavor de FABRICIO FRIZZERA FONTES, julgou procedente a pretensão autoral para instituir a servidão administrativa sobre o imóvel do requerido, fixando a justa indenização no montante de R$ 71.602,92 (setenta e um mil, seiscentos e dois reais e noventa e dois centavos), apurado em laudo pericial.

O comando sentencial, integrado
por decisões em embargos de declaração, estabeleceu que o valor da indenização dever
á
ser atualizado a partir da data de elaboração do laudo (20/06/2009), acrescido de juros compensatórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da data da imissão provisória na posse (17/07/2008), incidentes sobre o valor total da indenização, para somente após ser deduzido o montante da oferta inicial depositado em juízo. Condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor proposto e o efetivamente devido.

Em suas razões recursais, a apelante EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPIRITO SANTO S.A. - ETES sustenta, em síntese, que (i) a r. sentença incorreu em erro material ao determinar a forma de cálculo dos juros compensatórios; (ii) argumenta que, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, os juros compensatórios devem incidir apenas sobre a diferença apurada entre o valor da oferta inicial e o montante final da indenização, e não sobre a totalidade do valor devido antes da dedução do depósito; e (iii) alega que a manutenção do cálculo determinado pelo juízo de origem resulta em majoração indevida da condenação e enriquecimento sem causa do expropriado, violando o princípio da justa indenização. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o cálculo da condenação observe a correta base de cálculo dos juros compensatórios.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, a
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à definição da correta base de cálculo para a incidência dos juros compensatórios em ação de constituição de servidão administrativa, que segue o rito da desapropriação. A apelante defende que tais juros devem incidir sobre a diferença entre o valor final da indenização e o valor da oferta inicial, enquanto a sentença determinou sua incidência sobre o valor total da condenação, para posterior abatimento do valor depositado.

Feito esse breve introito, registro que a
matéria é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, que, em seu artigo 15-A, estabelece os parâmetros para a incidência dos juros compensatórios.

O referido dispositivo, com a redação vigente, dispõe:

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.

A interpretação de tal dispositivo foi objeto de profunda análise pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.332/DF, de observância obrigatória por este Colegiado, por força do que dispõe o artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema fixou tese vinculante sobre a matéria, estabelecendo que:

[...]
ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
[...] (STF; ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019).

A
ratio decidendi
subjacente a essa tese se fundamenta na própria finalidade dos juros compensatórios, que é a de remunerar o proprietário pela perda antecipada da posse do imóvel, ou seja, pelo período em que ficou privado do uso e gozo do bem sem ter recebido a integralidade da justa indenização.

O Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu art. 33, § 2º, autoriza o expropriado a levantar, desde logo, até 80% (oitenta por cento) do valor depositado em juízo, ainda que discorde do preço ofertado. Assim, a parcela que efetivamente fica indisponível para o expropriado, representando o sacrifício patrimonial imediato, corresponde aos 20% (vinte por cento) remanescentes do depósito, somados à eventual diferença entre o valor ofertado e aquele que vier a ser fixado como justo na sentença.

Destarte, os juros compensatórios devem incidir precisamente sobre essa diferença, que representa o capital do qual o expropriado não pôde dispor desde a imissão na posse.

Note-se que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
encontra-se inteiramente alinhada
ao entendimento da Suprema Corte, conforme se extrai dos precedentes que ora colaciono:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARTIGO 535, II, CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA INFERIOR AO ANTERIORMENTE OFERTADO. QUANTO AOS COMPENSATÓRIOS, DIFERENÇA ENTRE 80% DO DEPÓSITO E O VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. [...]
2.
A base de cálculo dos juros compensatórios, nos termos do art. 15-A do DL 3.365/41, é a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada, pois esse é o montante que não pode ser levantado imediatamente pelos particulares (corresponde à quantificação da perda antecipada da posse).

3.
Ainda que o valor da indenização, fixado na sentença, corresponda ao montante anteriormente depositado pelo expropriante, incidem juros compensatórios sobre a parcela cujo levantamento não foi autorizado judicialmente (20% do depósito, em regra, conforme art. 6º, § 1º, da Lei Complementar 76/1993), nos termos da jurisprudência do egrégio STF (ADI-MC 2.332/DF). Precedentes do STJ. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para: (a)
determinar a incidência dos juros compensatórios apenas sobre a diferença eventualmente apurada entre oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença;
(b) afastar a incidência dos juros moratórios; (c) reduzir o percentual da alíquota da verba honorária de 10% para 5%, conforme julgamento do recurso especial nº 1.114.407/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ; REsp n. 844.770/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DEPÓSITO COMPLEMENTAR. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO INICIALMENTE E O APURADO NA PERÍCIA PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO APENAS DA QUANTIA INCONTROVERSA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332, realizado em 17/05/2018, confirmou a orientação anteriormente proferida na Medida Cautelar de que o caput do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941 deve ser interpretado conforme a Constituição, de modo que os juros compensatórios devem incidir sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo expropriante e o valor fixado na sentença judicial.
2. A interpretação parte da premissa de que o desapropriado fez o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor da oferta (somado aos depósitos complementares, caso havidos), razão pela qual os juros devem incidir sobre os 20% (vinte por cento) restantes indisponíveis de levantamento até o trânsito em julgado da ação expropriatória. 3. Hipótese em que a expropriante depositou o valor integral da indenização fixada na sentença (oferta inicial somada aos depósitos complementares), antes mesmo da imissão provisória na posse, disponibilizando o levantamento parcial desse montante ao expropriado (80%), nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, que não se efetivou por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente porque o Juiz de primeiro grau entendeu necessário aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pela Concessionária, ora agravada. 4. Se a impossibilidade de levantamento integral dos 80% (oitenta por cento) do valor apurado na perícia provisória decorreu de decisão judicial, pautada em critérios de prudência e cautela devido à discrepância entre o valor inicialmente ofertado e o encontrado pelo expert oficial, não há razão para condenar a parte expropriante ao pagamento de juros compensatórios sobre a parcela que disponibilizou ao expropriado, inclusive com rendimentos bancários, como contraprestação pela perda antecipada da posse. 5. De outro lado, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, ainda que tenha havido o depósito integral do valor da indenização, antes mesmo da imissão na posse, a legislação especial autoriza o expropriado a levantar somente 80% do referido montante, de modo que
os juros compensatórios devem incidir sobre a parcela de 20% que permanece indisponível até o trânsito em julgado da sentença.
6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.294.323/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifei)

No mesmo diapasão, cito ainda:

[...] No que trata da alegada violação do art. 15-A, §1º, do Decreto n. 3.365/1941, com razão em parte a recorrente Light S.A., porquanto, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
os juros compensatórios prestam-se a remunerar a perda antecipada da posse, sendo a sua base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor do depósito e aquele fixado na condenação, conforme reafirmado em repetitivo.
(REsp. 844.770/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/4/2010.) [...] Ainda sobre juros compensatórios, agora tratando de base de cálculo diversa, é necessário esclarecer que, mesmo que tenha havido o depósito integral do valor da indenização, o expropriado somente poderá levantar 80% (oitenta por cento) do referido valor, no que
os juros compensatórios incidem, também, sobre a parcela de 20% (vinte por cento) indisponível de levantamento até o trânsito em julgado da ação expropriatória,
pelo que, nos presentes autos, faz jus a recorrente aos juros compensatórios sobre a parcela de 20% (vinte por cento) indisponível de levantamento de imediato. [...] (STJ; AgInt no REsp n. 1.943.799/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (grifei)

In casu
, a r. sentença determinou que os juros compensatórios fossem calculados sobre o valor total da indenização (R$ 71.602,92), para somente depois ser abatido o valor da oferta já depositado. Tal sistemática diverge do entendimento consolidado e vinculante, porquanto impõe à apelante um ônus sobre quantia que já se encontrava à disposição do apelado, onerando indevidamente a expropriante e desvirtuando a natureza jurídica dos juros compensatórios.

Portanto, a sentença vergastada merece reforma no ponto, para se adequar à tese firmada na ADI 2.332/DF e à jurisprudência pacífica do STJ. Os juros compensatórios devem incidir sobre a diferença entre o valor da indenização fixado na sentença (R$ 71.602,92) e 80% do valor da oferta inicial depositado em juízo (80% de R$ 51.791,81).

Posto isto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para reformar a r. sentença e determinar que os juros compensatórios incidam exclusivamente sobre a diferença apurada entre o valor da indenização fixado na sentença (R$ 71.602,92) e o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo pela expropriante (R$ 51.791,81),
mantendo-se, no mais, os termos da decisão recorrida.

Considerando o provimento parcial do recurso, que altera minimamente a condenação, e em atenção ao princípio da causalidade, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.